Tribunal: TJPA
Processo: 0803420-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803420-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO CLEY DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121,
CAPUT
,
DO CPB (POR DUAS VEZES). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO JUNTADA DO DECRETO CONSTRITIVO. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE CONTEMPORANEIDADE NA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As teses de ausência de fundamentação no decreto cautelar, de inexistência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva e de cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, não podem ser analisadas por esta Egrégia Corte de Justiça, porquanto não se preocuou a defesa em promover a juntada, ao presente remédio heroico, de cópia do decreto constritivo, ou mesmo de qualquer decisão que tenha indeferido a revogação da prisão preventiva.

2. Relativamente ao estado de saúde de acusado, apresenta a impetração, igualmente, deficiência na sua instrução, na medida em que, embora conste documentos médicos referentes a possíveis procedimentos pré-operatórios para cirurgia de herniorrafia inguinal, tais documentos não revelam contemporaneidade, não se desincumbindo a defesa de comprovar o atual estado de saúde crítico do paciente.

3. Ademais, não consta que a defesa tenha postulado pedido de prisão domiciliar, em face da suposta gravidade da condição de saúde do paciente, perante Juízo de 1º Grau, de modo que, o exame do pedido de recolhimento domiciliar ao paciente por este Segundo Grau de Jurisdição, incide em indevida supressão de instância.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 16 e encerrada às 14h00min do dia 18 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MÁRCIO CLEY DA SILVA CAVALCANTE,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0002791-48.2009.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente é acusado da prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CPB (por duas vezes), sendo expedido, pelo Juízo inquinado coator, mandando de prisão preventiva em desfavor do paciente em 10/04/2013, em virtude do não comparecimento daquele às audiências de instrução. Acrescenta que tal mandado só veio a ser cumprido em 20/02/2020, quando o paciente veio a ser preso por policiais civis em sua residência.

Sustenta que o réu, antes de ser capturado, encontrava-se em tratamento de saúde, e realizava exames pré-operatórios para cirurgia médica de urgência de herniorrafia inguinal. Desse modo, diante da sua situação de saúde delicada e da necessidade de realização do referido processo cirúrgico, afirma ser cabível, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante, sobretudo, da impossibilidade de a unidade prisional, onde encontra-se custodiado, garantir o tratamento necessário à preservação da sua saúde.

Aduz, por outro lado, que a recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça reforça a necessidade de rever prisões de presos em condições de vulnerabilidade em decorrência da pandemia do COVID-19.

Alega que o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente resta agravado em razão da portaria conjunta nº 1/2020, a qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao Covid19, determinado a suspensão por 30 (trinta) dias dos prazos processuais, não havendo previsão de atos processuais durante esse período.

Afirma que o réu possui residência fixa, emprego definido (com C.T.P.S assinada na mesma empresa, desde o dia 26/06/2013), e antes de ser preso trabalhava para o sustento de sua família.

Assim, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedido ao réu o direito de ir e vir para tratar de sua moléstia grave em domicílio e com monitoramento eletrônico, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, e expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos.

Em despacho de ID 2967861, reservei-me para apreciação da tutela emergencial após informações do Magistrado primevo, o qual assim esclarece:

“O ora paciente, o nacional MÁRCIO CLEY DA SILVA CAVALCANTE, responde a ação penal distribuída sob o nº. 0002791-48.2009.8.14.0006, pela prática do crime previsto no Artigo 121, do Código Penal, contra as vítimas Lucielton Silva da Silva e Marcos Antônio Oliveira da Silva, mediante emprego de arma de fogo, na noite do dia 16 de Janeiro de 2009.

Analisando o que consta no Sistema Libra, o paciente estava figurando no processo como foragido, e diante de sua
prisão em 13 de Abril de 2020,
está no momento aguardando a citação pessoal para se dar prosseguimentos aos demais atos do processo. Em consonância com o que fora solicitado, verifica-se que o paciente não requereu prisão domiciliar para tratamento de saúde, realizando apenas pedido de substituição de prisão por medidas cautelares diversas. No momento não será possível prestar as informações atualizadas do ora paciente; o seu estado de saúde atual; se o estabelecimento prisional possui condições e estrutura para realizar o tratamento cirúrgico e o acompanhamento pós-cirúrgico e como procede nesses casos, devidamente detalhado. No entanto, assim, que tais informações forem fornecidas pela SEAP, serão imediatamente encaminhadas a Vossa Excelência. Informo que fora determinado o encaminhamento à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP, da documentação juntada pelo paciente a respeito da necessidade de cirurgia. ” (grifei)

Na decisão de ID 3031709 indeferi a liminar pleiteada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

No que tange à aventada ausência de fundamentação no decreto cautelar, à inexistência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva do paciente, e, consequentemente, ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, afirmo a impossibilidade de ser procedida a análise de tais argumentos por esta Egrégia Corte de Justiça, porquanto não se preocupou a defesa em promover a juntada, ao presente remédio heroico, de cópia do decreto constritivo, ou mesmo de qualquer decisão que tenha indeferido a revogação da prisão preventiva.

Desse modo, diante da deficiência na instrução do
writ
não há como conhecer de tais alegações, por ausência de prova pré-constituída.

Relativamente ao estado de saúde de acusado, apresenta a impetração, igualmente, deficiência na sua instrução, na medida em que, embora conste documentos médicos referentes a possíveis procedimentos pré-operatórios para cirurgia de herniorrafia inguinal, tais documentos não revelam contemporaneidade, não se desincumbindo a defesa de comprovar o atual estado de saúde crítico do paciente.

In casu
, verifica-se que o impetrante deixou de anexar aos autos documentos atualizados e completos sobre o pedido de cirurgia, tendo em vista que o exame pulmonar datado de 10/07/2019; a avaliação anestesiológica sem a respectiva data; o afastamento de suas atividades laborais datado de 13/09/2019; e, a avaliação pré-operatória datada de 02/08/2019, deixam dúvidas sobre a realização do alegado procedimento médico.

Cumpre asseverar que, de acordo com informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, a defesa sequer postulou pedido de prisão domiciliar, em face da suposta gravidade da condição de saúde do paciente, perante àquele Juízo, o qual, inclusive, enfatizou ter solicitado informações à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP, acerca do quadro de saúde do paciente, encaminhando àquele órgão toda documentação juntada pelo paciente a respeito da necessidade da cirurgia. Tal cenário expõe, não de outra forma, que o exame do pedido de recolhimento domiciliar ao paciente por este Segundo Grau de Jurisdição,
incide em indevida supressão de instância.

Como bem enfatiza o Procurador de Justiça, em parecer,
“a declaração de afastamento do emprego, atesta que o ora paciente afastou-se de suas funções em 18/09/2019, de tal forma que não resta claro se o mesmo já foi submetido à cirurgia ou não, tendo em vista que todos os documentos citados foram emitidos há mais de 09 meses, o que, prima facie, demonstra a ausência de contemporaneidade entre a cirurgia e a prisão do ora paciente que sequer informou tal situação perante juízo por mais de 10 (dez) anos da marcha processual, o que não pode passar despercebido por essa Corte.”

No que concerne à situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas

que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas

a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, posto que, custodiado o réu desde 13 de abril de 2020, conforme informações do Juízo
a quo
; além do mais, os crimes foram praticados com intensa violência e grave ameaça à pessoa (art. 121,
caput,
do CPB, por duas vezes).

Registre-se que o paciente não é idoso (nascido em 08/11/1983), e não demonstra enquadrar-se em quaisquer das hipóteses do grupo de risco, ou que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19 na unidade prisional em que se encontra.

Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus”, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

Ante o exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/06/2020